Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 76 DA LEI No 5.764/71. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. PRAZO ULTRAPASSADO. NOVA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, porquanto esgotados os prazos previstos no artigo 76 da Lei no 5.764/71.

2. De acordo com a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável uma única vez por igual período.

3. Ao se considerar a publicação da ata da assembleia que aprovou a liquidação extrajudicial em 18/10/2018 e da ata que deliberou pela primeira necessidade de prorrogação do prazo por um ano em 02/10/2019, conclui-se que a ata publicada em 28/09/2020 acarreta hipótese de terceira sustação das ações judiciais contra a agravante, possibilidade esta não prevista na norma.

4. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou recentemente no sentido de que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um, não admite dilatações. Precedente.

5. Recurso conhecido e desprovido.